Tribunal: TJSP
Processo: 0002758-75.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
do: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Fase de cumprimento do julgado. Sentença que julgou extinta a etapa de cumprimento, pela satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Insurgência do exequente-impugnado. Admissibilidade em parte. Honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, a teor do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Juízo de piso que rechaçou a incidência do acréscimo de 10% de verba honorária. Inexistência de recurso interposto. Preclusão. Artigo 507 do Código de Processo Civil. Sentença mantida neste aspecto. Recurso não conhecido no tópico. Pagamento voluntário do débito. Inércia. Incidência da multa de 10% prevista no § 1o, do artigo 523, do Código de Processo Civil, mais acréscimos legais. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido, com observação". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0002758-75.2019.8.26.0554; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2021; Data de Registro: 21/06/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/06/2021

Data de publicação:

21/06/2021

Outros números:

2758752019826055450001

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Fase de cumprimento do julgado. Sentença que julgou extinta a etapa de cumprimento, pela satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Fase de cumprimento do julgado. Sentença que julgou extinta a etapa de cumprimento, pela satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Insurgência do exequente-impugnado. Admissibilidade em parte. Honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, a teor do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Juízo de piso que rechaçou a incidência do acréscimo de 10% de verba honorária. Inexistência de recurso interposto. Preclusão. Artigo 507 do Código de Processo Civil. Sentença mantida neste aspecto. Recurso não conhecido no tópico. Pagamento voluntário do débito. Inércia. Incidência da multa de 10% prevista no § 1o, do artigo 523, do Código de Processo Civil, mais acréscimos legais. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido, com observação". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.